Tribunal: STF
Processo: RHC 247580
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Junio Oliveira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 912.650/SP (docs. 32 e 33).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 30 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 330 [desobediência] do Código Penal, e absolvido em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 54/59).



    Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação, sendo desprovido o apelo do paciente e provido o ministerial para condenar o paciente pela prática do crime previsto no art. 33 [tráfico], caput, da Lei n. 11.343/2006, razão pela o seu apenamento foi acrescido de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa (e-STJ fls. 110/125). (doc. 18, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado como incurso nos artigos 33 da lei 11.343/06 e 330 do Código Penal. Porém, a MMª juíza de primeiro grau proferiu sentença absolvendo o recorrente no delito do art. 33 da lei 11.343/06, sob o fundamento de que “Não se sabe a que distância do local da abordagem as drogas foram encontradas e não há certeza de que pertenciam ao acusado e foram por ele dispensadas” bem como “Não há, com base nas provas orais e documentais, como concluir, com a certeza necessária, que o acusado tenha mesmo dispensado às drogas e que estivesse traficando”. e o condenando no art. 330 do CP.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do paciente no art. 33 da lei de drogas, e a E. 8ª Câmara de Direito Criminal, por Acórdão proferido em 21 de setembro de 2023, em votação unânime, “deram provimento ao recurso ministerial para condenar o réu JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 777 dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, observada, ainda, a decretação de perdimento do veículo, nos moldes acima, subsistindo, no mais, a r. decisão recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito”.



    Inconformado com a decisão foi impetrado Habeas Corpus preventivo no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para afastar a possibilidade de injusta prisão e requerer a absolvição do paciente no artigo 33 da lei 11.343/06, assim como entendeu a magistrada de primeiro grau, como medida de justiça.



    Porém, o referido remédio constitucional não foi conhecido monocraticamente, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, motivo pelo qual foi interposto agravo regimental no HC. Ainda assim, a Colenda 5ª Câmara Criminal do Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem DENEGAR a ordem de habeas corpus, cujo ACÓRDÃO RESTOU ASSIM EMENTADO: [...]. Ao contrário do asseverado no acórdão ora combatido, em verdade, a possibilidade de segregação a do Paciente carece de fundamentação [...]. (doc. 38, pp. 4-6 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; b) a concessão liminar de ordem de habeas corpus para que a iminência da prisão ilegal seja imediatamente afastada; c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; d) A concessão definitiva, no mérito, do habeas corpus originário. (doc. 38, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 32, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois a análise da questão relacionada à pretensão de absolvição do crime de tráfico de drogas demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via processual. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 242.563 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator